Tribunal: STF
Processo: ARE 1366160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – F G T S – A D I – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    1. O prazo prescricional para cobrança do FGTS em face da Fazenda Pública é quinquenal, conforme o Decreto-Lei 20.910/32.



    2. Tratando-se de contratos temporários regulares, o prestador de serviço à Administração, submetido a regime jurídico-administrativo, faz jus apenas às verbas entabuladas no instrumento contratual e na legislação que disciplinar a matéria.



    3. Há situação específica a ser empregue aos servidores estaduais de Minas Gerais, cujo contrato temporário administrativo é regido pela Lei Estadual nº 18.185/2009, conforme o entendimento deste eg. TJMG, na modulação dos e f e i t o s d a A D I nº1.0000.16.074933-9/000, foram convalidadas as contratações temporárias e seus efeitos jurídicos até a data de 1°/02/2021.



    4. Recurso inominado a que se nega provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu o direito à percepção de FGTS, pelos servidores temporários, que tiveram seu contrato administrativo declarado nulo:



    (...)



    Embora semelhante, há situação específica a ser empregue aos servidores estaduais de Minas Gerais, cujo contrato temporário administrativo é regido pela Lei Estadual nº 18.185/2009.



    Conforme o entendimento deste eg. TJMG, na modulação dos efeitos da ADI nº1.0000.16.074933-9/000, foram convalidadas as contratações temporárias e seus efeitos jurídicos até a data de 1°/02/2021.



    (...)



    Portanto, em que pese a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 18.185/2009, em razão da modulação dos efeitos da ADI nº1.0000.16.074933-9/000, não há que se falar em nulidade do vínculo jurídico-administrativo existente entre as partes, porquanto, in casu, o contrato teve duração de março de 2011 até março de 2019, e, portanto, a contratação submeteu às diretrizes da referida Lei Estadual.



    Por fim, conforme bem analisados os fatos pelo Juiz primevo, os contratos regidos pela Lei 18.185/2009 é de regime especial de direito administrativo. Assim, é possível o reconhecimento dos direitos outorgados ao regime estatutário previstos no artigo 39, § 3º da Constituição Federal, pelo que, também automaticamente excluídos os direitos sociais não inclusos na referida regra, no caso o FGTS."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente